Tribunal: TJDFT
Processo: 0739482-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE COMODATO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL
1. Compete à Vara Cível processar e julgar demanda possessória de bem público entre particulares, se ausente interesse público direto ou reflexo na ordem urbanística ou na proteção ambiental.
2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.